Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CODEVEDOR NA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. INÉRCIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão impugnada que, ao argumento da presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada, concedeu ao agravado a suspensão do prazo para apresentação da Certidão Negativa de Débitos do Distrito Federal, sem prejuízo da assinatura do Termo de Ajuste de Apoio Financeiro com o Fundo de Amparo à Cultura. 1.1. O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que a decisão agravada, que concedeu a tutela antecipada ao agravado nos autos de origem, deixou de observar a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrido, segundo os quais este não detém legitimidade passiva para compor as execuções fiscais referidas e as respectivas pretensões foram abarcadas pelos efeitos das prescrições iniciais e intercorrentes.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
3. No caso em deslinde verifica-se que o recorrido é sócio da sociedade empresária devedora e tem o respectivo nome incluído nas certidões consolidadas que instruem as execuções fiscais no 0008636-54.1998.07.0001 e no 0012227-82.2002.07.0001.
4. Os créditos exequendos não foram acobertados pelos efeitos da prescrição tendo em vista as datas de constituição do crédito e de propositura das demandas executivas e a demora relativa ao regular andamento da marcha processual das referidas demandas.
5. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 5.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano.
6. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 6.1. O art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juiz pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública.
7. No caso em deslinde, apesar das advertências anotadas pelo Juízo singular, não foi proferida a decisão com a determinação da suspensão do curso da marcha processual, inclusive em virtude do fato de que, logo após os referidos alertas, a Fazenda Pública requereu a determinação de novas diligências destinadas à localização dos devedores e dos bens dos devedores, procurando dar impulso ao processo. 7.1. Também não houve a determinação de arquivamento dos autos do processo após o suposto transcurso do prazo de 1 (um) ano, referente à suposta suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
8. É igualmente perceptível que 2 (dois) requerimentos formulados pelo credor, tendo como objeto a realização de citação por edital dos devedores, não foram apreciados pelo Juízo singular até o presente momento.
9. Além de não ter havido efetivamente a suspensão do curso do processo ou mesmo a determinação de arquivamento provisório dos autos, a eventual demora na prática de atos processuais não foi causada pela atuação da credora. 9.1. Com efeito, a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências para encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passível de penhora, não tendo havido, insista-se, a efetiva paralisação da marcha processual.
10. Apesar do considerável transcurso de tempo entre o ajuizamento das execuções fiscais até o presente momento constata-se que a Fazenda Pública sempre buscou promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento aos processos de execução referidos.
11. Uma vez que a credora cumpriu todos os comandos judiciais, e, por ter promovido todas as diligências necessárias ao regular exercício de sua pretensão ao crédito, não pode ser admitido como transcorrido o prazo de suspensão do curso da execução fiscal com o intuito de caracterizar a prescrição intercorrente. 11.1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo, ou, dito de outro modo, demanda que tenha havido a inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.